Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCILENE DO NASCIMENTO MOREIRA em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0718264-43.2019.8.07.0016) movido por DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, nos seguintes termos: (...) Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada FRANCILENE DO NASCIMENTO MOREIRA, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, ao argumento de que teria efetuado o pagamento total da dívida por meio do parcelamento administrativo (ID.133711297). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, proceda a Secretaria ao cadastramento da Defensoria Pública do Distrito Federal, como representante processual, da parte Executada, conforme documento de ID.134277962. No mais, constata-se que o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse contexto, o parcelamento posterior ao ato de penhora não atrai a automática liberação do valor bloqueado. (...) Desse modo, o parcelamento, que importa no reconhecimento do crédito tributário, não tem o condão de liberar bens constritos até que se opere a quitação, razão pela qual o valor penhorado não deve ser liberado por esse fundamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora. Preclusa esta decisão, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 42526789), a agravante, inicialmente, sustenta que efetuou o parcelamento do débito junto ao exequente e que já quitou o débito, conforme comprovante anexado aos autos de origem. Diz, ainda, que no dia 2 de dezembro de 2020, houve o bloqueio no valor de R$ 6.193,27 (seis mil e cento e noventa e três reais e vinte e sete centavos) em sua conta da Caixa Econômica Federal (ID no 79326077). Afirma que requereu o desbloqueio do valor, mas que este foi mantido ao argumento de que o parcelamento realizado pela agravante ocorreu posteriormente ao bloqueio judicial. Pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata liberação da penhora sobre o valor bloqueado e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Sem preparo, pois há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, comprovados os requisitos necessários, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro parcialmente a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. O art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital 5.668/2016, que institui o REFIS/DF, dispõe que a concessão do parcelamento do débito tributário, que seja objeto de execução fiscal, fica condicionada à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos da execução. Confira-se: § 4o Tratando-se de débito objeto de cobrança judicial: (...) II - havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata esta Lei fica condicionada à manutenção da respectiva garantia. Ocorre que, como a determinação da constrição ocorreu no dia 8/12//2020 e o parcelamento foi realizado posteriormente, ou seja, no dia 10/4/2021, a princípio, não é possível a liberação da garantia efetivada na execução. Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN JUD. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE MANTER A GARANTIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem entendimento pacificado de que o parcelamento de créditos suspende a execução, mas não tem o condão de desconstituir a garantia dada em Juízo. 2. Precedentes: AgRg no REsp 1.208.264/MG, Rel. Min. Hamiltongarantia dada em juízo. Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 21.10.2010, DJe 10.12.2010; AgRg no REsp 1.146.538/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4.3.2010, DJe 12.3.2010; REsp 905.357/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 23.4.2009. Recurso especial provido. (REsp 1.509.854/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015. No mesmo sentido, veja-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA BACEN-JUD. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS/DF APÓS A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS PELA VIA ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do parcelamento do débito tributário objeto de execução fiscal fica condicionada à manutenção da garantia efetivada nos autos, conforme dispõe o art. 4o, § 4o, I, da Lei Distrital no 5.463/15. 2. O parcelamento da dívida não tem o condão de desconstituir a penhora realizada, mas apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF. 3. Não demonstrado que a quantia penhorada/bloqueada é proveniente de salário, vencimento ou provento, não há como liberá-la. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1163025, 07200094320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PENHORA ANTERIOR VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário, objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Tem o condão de apenas suspender a exigibilidade do crédito tributário, devendo ser mantida a penhora realizada antes do referido parcelamento. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo conhecido em parte e não provido. (07022933720178070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 29/06/2017). Desta forma, embora ausente o necessário requisito da total probabilidade do direito, verifico que, aparentemente, houve o pagamento da 18a e última parcela. Nesse prisma, necessária se faz a apresentação de contraditório para verificar se há débito remanescente. Nada obstante, ad cautelam, o valor bloqueado deverá permanecer em conta judicial até o esclarecimento do necessário. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo à agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, demonstrado o preenchimento parcial dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, os valores deverão permanecer retidos, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de liminar para determinar tão somente a suspensão da liberação do valor bloqueado ao credor, devendo a quantia permanecer em conta judicial até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora